Tribunal: TJDFT
Processo: 0001931-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001931-78.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: FELIPE AUGUSTO MAIA DE OLIVEIRA, THALES ANDRÉ MAIA DE OLIVEIRA, DAVID HENRIQUE MAIA DE OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA MAIA DE OLIVEIRA AGRAVADOS: LEONARDO BOSCOLI BOTELHO COSTA DE OLIVEIRA, RITA DE CÁSSIA B C OLIVEIRA, LEÔNIDAS AFONSO BOTELHO COSTA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026